Tribunal: STF
Processo: ACO 1039
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Julgamento conjunto de Embargos de Declaração e de Agravo Interno. 2. Embargos de declaração em ação cível originária. 3. Abatimento dos recursos do FECOMP – Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza na Receita Líquida Real do Estado. 4. Período compreendido entre o início da exigibilidade do adicional de 2% do ICMS para os fins do art. 82, § 2º, do ADCT, até o deferimento da medida cautelar. 5. Provimento. 6. Agravo regimental em Ação Cível Originária. 7. Administrativo. 8. Matéria decidida com base na jurisprudência do STF. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo a que se nega provimento. 11. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% do valor atualizado da causa. 12. Honorários advocatícios não majorados. Sucumbência parcial recíproca reconhecida na decisão agravada.